Tribunal: TJPA
Processo: 0813623-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813623-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO PERIODO DE PENA CUMPRIDO EM FAVOR DO REEDUCANDO UTILIZANDO COMO PARÂMETRO O JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG EM RHC N. 136961-RJ – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EFEITO
INTER PARTES
DA DECISÃO PARADIGMA – INEXISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS REALIZADOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ATESTANDO AS CONDIÇÕES DEGRADANTES E DESUMANAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SANTARÉM -

RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 DA CIDH QUE DISPÕE ESPECIFICAMENTE SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA APTA ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSADA A DECISÃO AGRAVADA – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que determinou o cômputo em dobro da pena cumprida pelo apenado
DIEGO DE SOUZA AMORIM
, registrando como “remissão” o período de prisão ora “dobrado”.

Nas razões recursais, informa o agravante que o juízo recorrido

está concedendo em inúmeros processos, incluindo o processo originário
,
“
A CONTAGEM DA PENA EM DOBRO, computando como remição o período duplicado, o que, na prática, implicará redução pela metade das penas, gerando mutação da decisão proferida pelo juízo do conhecimento, e consequentemente um dano irreparável e liberdade antecipada indevida das pessoas condenadas criminalmente.”

Argumenta que o precedente utilizado na decisão agravada, qual seja, o RHC 136961, julgado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não possui efeito
erga omnes,
tratando-se na verdade da aplicação do princípio da fraternidade em uma decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que editou a Resolução CIDH de 22.11.2018, proibindo o ingresso de novos presos no Complexo Penitenciário de Bangu, situado no estado do Rio de Janeiro, especificando que cada dia de privação cumprido naquele estabelecimento deveria ser contado em dobro, excetuando-se as condenações por crimes contra vida ou integridade física e os crimes sexuais.

Assevera que
a aludida decisão parâmetro utilizada trata especificamente do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu
,
não devendo ser estendido automaticamente a outras unidades prisionais, pelo que cada unidade deve ser apreciada individualmente,
conforme decisão proferida na PExt no RHC 136961.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão impugnada.

Em contrarrazões, a defesa técnica do apenado se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise atenta dos autos, observa-se que a controvérsia ora proposta não merece maiores digressões, haja vista que o precedente utilizado pelo Juízo Agravado para estender a aplicação do computo de prazo em dobro aos apenados sob sua jurisdição não possui efeito vinculante, já tendo sido decidido, nos próprios autos do AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 136.961 – RJ, pelo Relator do recurso, Exmo. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, que não cabe a extensão do pleito concedido no julgamento do aludido
writ
a outro paciente, haja vista que a ordem foi concedida individualmente em benefício do coacto naquela impetração, o qual se encontrava preso no Rio de Janeiro, senão vejamos:

Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir
efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul)
do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural).

Desta forma, ante o exposto e de maneira a se evitar tumulto processual, desentranhe-se mencionada petição, devolvendo-se ao respectivo subscritor, com as movimentações e registros de praxe.”

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente, no qual se ressalta a eficácia
inter partes
do julgamento do AgRg no RHC Nº 136.961, bem como a inexistência de inspeções da CIDH aptas a atestar a precariedade da unidade prisional sobre a qual se pleiteia a extensão,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz
autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes.
[...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3.
Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia
inter partes
da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg em HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Com efeito, é inegável que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 22.11.2018, refere-se especificamente a situação carcerária do Instituto Plácido de Sá, componente do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de janeiro, não havendo, portanto, a possibilidade de extensão imediata de seus efeitos a todas as casas penais do Brasil, muito embora não se desconheça a situação preocupante em que se encontram grande parte dos estabelecimentos prisionais.

Imperioso ressaltar ainda, que ao contrário da situação fática que deu suporte ao julgamento proferido pelo STJ, inexiste qualquer estudo técnico precedente realizado pela CIDH atestando de forma incontroversa a situação de calamidade das unidades prisionais de Santarém/Pa, condição degradante e desumana que justificaria a aplicação do computo de pena dobro em benefício do apenado, ora agravado.

Sobre a questão, as colendas 2ª e 3ª Turmas de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestaram em casos análogos. Senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME DE NATUREZA SEXUAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CRIMINOLÓGICA – EXCEPCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO (ITENS DE Nº 128/129) –– CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito.

2. O apenado pelo crime de natureza sexual, segundo o disposto no item 128 e 129, da Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal.

3. O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta aos apenados no estabelecimento prisional, deve está amparada em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação.

4. Recurso conhecido e provido.

(8269216, 8269216, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-22)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las.

2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito inter partes.

3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas.

4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena. (8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, Publicado em 2022-02-18)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/04/2022